Tribunal: TJDFT
Processo: 0733659-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733659-21.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOSEFA DIAS GOMES RECORRIDO: PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA, CARLA REGINA FREITAS RODRIGUES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL LEILOADO EXTRAJUDICIALMENTE. DEMANDA ANULATÓRIA PROPOSTA NA JUSTIÇA FEDERAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SEGREDO DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. REGRA CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, ambos os recursos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno. 2. Insurge-se a demandada, ora agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que reconheceu a posse injusta da agravante no imóvel, que foi leiloado extrajudicialmente, por inadimplência do financiamento imobiliário, e deferiu liminarmente, por consequência, o pedido de imissão na posse dos compradores do referido leilão. 3. A agravante pugna pela revogação da decisão interlocutória proferida pelo juízo de 1o grau, com fundamento na existência de ação anulatória de leilão extrajudicial, em trâmite na Justiça Federal. Alega, assim, prejudicialidade externa, o que ensejaria a suspensão dos autos em epígrafe até o trânsito em julgado da ação que questiona os atos expropriatórios. 4. A demanda anulatória de leilão extrajudicial não é prejudicial externa da imissão na posse dos compradores, conforme reiterados precedentes deste Tribunal e do STJ. 5. Alegação de irregularidade na arrematação do imóvel não pode se sobrepor ao direito daquele que detém o título de propriedade do imóvel, adquirido em leilão extrajudicial. Nesse sentido, o Código Civil preconiza que o proprietário tem o direito de reaver a coisa de quem quer que injustamente a possua ou detenha. 6. A regra constitucional é a da publicidade dos atos processuais (art. 5o, LX, Constituição Federal). As ações de imissão na posse, por sua vez, não se enquadram nas exceções previstas no rol do art. 189 do Código de Processo Civil. 7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado deu ao artigo 313, §5o, do CPC intepretação divergente do entendimento consolidado pelo STJ, no sentido de que a prejudicialidade independe da existência de continência, podendo o processo ser suspenso quando a resolução da controvérsia depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de processo pendente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado dissídio interpretativo, pois a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, relator Ministro Felix Fischer, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030